Tribunal: TJDFT
Processo: 0742080-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID 144240593, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento se Sentença contra a Fazenda Pública n. 0713097-34.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 16.444,89, sendo R$ 16.288,43 referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a março/1997, e R$ 156,46 as custas processuais, conforme planilha de ID 133227342. [...] As partes não divergem em relação ao valor histórico do benefício alimentação e o período de apuração, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. [...] Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 133227342, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 133227996 – fls. 42/46), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 136162462 e o ressarcimento das custas processuais de ID 133227341 e ID 134776065. [...] (ID 144240593 – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante sustenta que, em suma, que o índice de correção monetária aplicável à condenação é a Taxa Referencial – TF, pois foi a definida no título executivo. Afirma ser necessário suspender os autos originários e os presentes até o julgamento o processo atinente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170. No mais, tece teses jurídicas e colaciona julgados para embasá-las. E, por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a suspensão do processo, em razão do Tema 1169 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tema 1170 do Excelso Supremo Tribunal Federal – STF; b) a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida; e, c) no mérito, o provimento para reformar a decisão recorrida e fixar a TR como índice de atualização monetária até a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando deverá ser utilizada a SELIC (ID 42120964). Sem preparo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, no dia 12/12/2022, foram opostos Embargos de Declaração pela ora agravada contra a decisão de ID 144240593, com vistas a obter o recebimento do valor tido por incontroverso (ID 144972156). E, como eles ainda não foram apreciados pelo Juízo de 1o Grau, necessário que se aguarde o resultado, tendo em vista as consequências previstas no art. 1.024 do CPC: Art. 1.024. [...] § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. § 5o Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Diante desse panorama, e considerando que não se observa, nessa análise preliminar, perigo da demora, pois o Juízo de 1o Grau condicionou o envio dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida, determino ao agravante que noticie a persistência do interesse recursal após o julgamento dos Embargos de Declaração de ID 144972156, observado o disposto no art. 1.024, §§ 4o e 5o, do CPC. Intime-se, na forma assinalada. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator